Tribunal: TJDFT
Processo: 0717312-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O Código Civil prevê o instituto da desconsideração da personalidade jurídica (disregard legal entity) como meio para a superação episódica da autonomia da pessoa jurídica, quando configurado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, determinando-se que as suas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de seus administradores ou sócios.

2. Com espeque na Teoria Maior (artigo 50 do Código Civil), comprovada a confusão patrimonial por meio da utilização de um cheque da empresa para pagar dívida de terceiro estranho ao seu quadro societário, correta a decisão que determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Recurso conhecido e desprovido.